Tribunal: TCU
Processo: 039.249/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Tomada de contas especial autuada por força do disposto e acórdão que trata de supostas irregularidades na contratação da empresa Dantas Transporte e Instalações Ltda., realizada pelo Governo do Estado do Amazonas, Contrato 10/2019, para a prestação de serviço de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 10782/2023-TCU-Segunda Câmara , proferido no processo TC Processo 000.019/2021-6 , representação que apurou indícios de irregularidades com recursos da complementação do Fundeb, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Emmanuelle Martins Souza da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da empresa Dantas Transportes e Instalações Ltda. e de Elionai de Oliveira Soares, Emmanuel Pires Galvão de Medeiros Júnior, Luiz Castro Andrade Neto, Luís Fabian Pereira Barbosa, Marlene Oliva Veloso, Neli Silva de Souza, Patrícia Chaves Borges e Romulo Jose de Oliveira Zurra, com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Estado do Amazonas e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas.